Tribunal: TJPA
Processo: 0025041-07.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025041-07.2002.8.14.0301

APELANTE: DEUZEDIS VAZ LOPES, JULIA MARIA BELO RODRIGUES, OSLEY MARIA ROCHA RODRIGUES, LUIZ ALBERTO DA SILVA MONTEIRO, GENESIO RODRIGUES, ALEXANDRE NUNES FONSECA, VALERIA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO/OUTROS, WALTER REGIS DA SILVA, JOSINO DA COSTA NETO, ROBSON FRQANCISCO DA COSTA CUNHA

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MULTAS DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM SÚMULA DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA QUANTO AOS EFEITOS ADMINISTRATIVOS DAS INFRAÇÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará — DETRAN/PA contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação dos autores, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos de declaração de nulidade de multas/autos de infração, por violação ao devido processo legal administrativo, especialmente pela ausência de comprovação da notificação da autuação para defesa prévia, determinando à SEMOB/Belém e ao DETRAN/PA o cancelamento das multas, pontuações correlatas e restrições vinculadas aos autos invalidados, com regularização administrativa dos veículos e habilitações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão monocrática que deu provimento à apelação com fundamento na Súmula 312/STJ e no art. 932, V, “a”, do CPC; (
ii
) estabelecer se a ausência de comprovação da notificação da autuação invalida os autos de infração e as multas de trânsito; e (
iii
) determinar se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para cumprir determinações relativas à baixa de pontuações, restrições veiculares, impedimentos ao licenciamento e demais efeitos administrativos decorrentes dos autos invalidados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, V, “a”, do CPC autoriza o relator a dar provimento monocrático a recurso quando a decisão recorrida contrariar súmula do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a aplicação da Súmula 312/STJ não configura ampliação indevida das hipóteses legais de julgamento singular.

O agravo interno submete a decisão monocrática ao controle do órgão colegiado, nos termos do art. 1.021 do CPC, razão pela qual a ausência de demonstração de prejuízo concreto afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

A Súmula 312/STJ exige, no processo administrativo de imposição de multa de trânsito, a notificação da autuação e a notificação da aplicação da penalidade, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

A ausência de prova idônea da regular notificação da autuação impede o exercício de defesa prévia e invalida o procedimento administrativo sancionatório de trânsito.

O Tema 532/STF trata da possibilidade de delegação do poder de polícia a determinadas pessoas jurídicas da Administração indireta, mas não dispensa a observância do devido processo legal administrativo, do contraditório, da ampla defesa e do procedimento previsto no CTB.

A legitimidade passiva do DETRAN/PA não decorre da lavratura dos autos de infração pela antiga
CTBel
/SEMOB, mas da necessidade de retirada dos efeitos administrativos concretos lançados no âmbito de sua atuação, como pontuações, restrições veiculares, condicionamento de licenciamento e regularização cadastral.

Os precedentes do STJ que afastam a legitimidade passiva do DETRAN em ações voltadas exclusivamente à anulação de autos lavrados por órgão diverso não se aplicam automaticamente ao caso em que a demanda também abrange efeitos administrativos sob responsabilidade do órgão estadual de trânsito.

A decisão agravada não impõe ao DETRAN/PA a anulação de autos lavrados por outro órgão, mas apenas determina que a autarquia estadual adeque seus registros à nulidade judicialmente reconhecida, dentro dos limites de sua competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O relator pode dar provimento monocrático à apelação quando a sentença contrariar súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. A ausência de comprovação da notificação da autuação invalida a multa de trânsito por violação ao contraditório e à ampla defesa. 3. O Tema 532/STF não afasta a exigência de dupla notificação no procedimento administrativo sancionatório de trânsito. 4. O DETRAN possui legitimidade passiva para cumprir determinações relativas à baixa de pontuações, restrições, impedimentos ao licenciamento e demais efeitos administrativos decorrentes de autos de infração invalidados, quando tais efeitos estiverem inseridos em sua esfera de atuação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTB,
arts
. 280, 281 e 282; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 932, III a V, 932, V, “a”, 1.011, I, 1.021, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; RITJE/PA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 312; STF, Tema 532; STJ,
AREsp
1.532.007/ES; STJ, REsp 1.293.522/PR.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18 a 25/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0025041-07.2002.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

AGRAVADO
S
:

DEUZEDIS VAZ LOPES E OUTROS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
p
elo

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
(
ID
34379372
) contra decisão monocrática
(ID
33039682
)

que conheceu
e

deu provimento à apelação
, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, a fim de declarar a nulidade das multas/autos de infração discutidos, por violação ao devido processo legal administrativo, em especial
pela ausência de comprovação da notificação da autuação (defesa prévia), nos termos do CTB (
arts
. 281 e 282) e da Súmula 312/STJ, bem como determinar aos apelados SEMOB/Belém e DETRAN/PA que promovam o cancelamento das multas e pontuações correlatas e a baixa de eventuais restrições vinculadas aos autos invalidados, assegurando a regularização administrativa (inclusive licenciamento), conforme o alcance do pedido formulado e do conjunto documental destacado.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese: (i) a nulidade da decisão monocrática por afronta aos
arts
. 1.011, I, e 932, III a V, do CPC, argumentando que o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará não poderia ampliar as hipóteses legais de julgamento monocrático previstas na legislação processual federal; (
ii
) que o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA não poderia servir de fundamento para julgamento singular baseado em precedentes meramente persuasivos; (
iii
) a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA para responder por autos de infração lavrados pela antiga CTBEL, atualmente SEMOB, defendendo que a competência para autuação e aplicação das penalidades administrativas pertence exclusivamente ao órgão autuador; (
i
v
) que o simples fato de o DETRAN/PA ser responsável pelo licenciamento de veículos e pelo lançamento de pontuação na CNH não lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo de ação destinada à anulação de autos de infração lavrados por ente diverso; e (v) a existência de entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a ilegitimidade passiva dos
DETRANs
em demandas dessa natureza, colacionando precedentes do STJ, dentre eles o
AREsp
1.532.007/ES e o REsp 1.293.522/PR.

R
equer
conhecimento e
provimento ao agravo interno.

Ausência de c
ontrarrazões
, conforme certidão
no ID

35217277
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

O cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser mantida a decisão monocrática que, com base na Súmula 312/STJ, anulou os autos de infração por ausência de comprovação da dupla notificação, afastando as alegações do DETRAN/PA de nulidade do julgamento singular e de ilegitimidade passiva quanto aos efeitos administrativos das multas.

Todavia, não há razão para retratação, devendo a decisão agravada ser integralmente mantida.

Das preliminares

Da inexistência de nulidade da decisão monocrática por afronta aos
arts
. 1.011, I, e 932, III a V, do CPC

O agravante sustenta que a apelação não poderia ter sido julgada monocraticamente, ao argumento de que a decisão agravada teria se apoiado em precedentes meramente persuasivos e em dispositivo regimental incapaz de ampliar as hipóteses legais do art. 932 do CPC.

A alegação não prospera.

A decisão monocrática não se fundou em precedente isolado, nem em ampliação regimental indevida
das hipóteses de julgamento unipessoal. O provimento da apelação foi amparado, de modo central, na Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “no processo
administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”. A própria súmula indica como referências o art. 5º, LV, da Constituição Federal e os
arts
. 280, 281 e 282 do CTB.

O art. 932, V, “a”, do CPC autoriza o Relator a dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida contrariar súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal. Assim, ainda que o Regimento Interno do TJPA tenha sido mencionado como fundamento de competência interna, a autorização normativa suficiente para o julgamento singular decorre diretamente da legislação processual federal, não havendo usurpação da competência do colegiado nem ampliação indevida das hipóteses legais de decisão monocrática.

Além disso, eventual insurgência quanto ao julgamento unipessoal fica submetida ao controle do órgão colegiado justamente por meio do agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC. Desse modo, inexistindo demonstração de prejuízo concreto e estando a matéria agora submetida à apreciação colegiada, não há falar em nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade.

Da inaplicabilidade da tese de que o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA teria ampliado indevidamente o CPC

Também não procede a alegação de que o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal teria servido para ampliar indevidamente as hipóteses de julgamento singular.

O fundamento determinante da decisão agravada foi a contrariedade da sentença ao entendimento consolidado na Súmula 312/STJ, e não a simples existência de julgados persuasivos desta Corte. A decisão monocrática reconheceu que o procedimento administrativo sancionatório de trânsito exige dupla notificação: a primeira, da autuação, para possibilitar defesa prévia; a segunda, da penalidade, após o julgamento da consistência do auto.

Logo, o dispositivo regimental, quando invocado, apenas disciplina internamente a atuação do Relator, sem afastar ou alargar os limites do art. 932 do CPC. A hipótese concreta, repita-se, enquadra-se no art. 932, V, “a”, do CPC, pois a sentença foi reformada por estar em desconformidade com súmula do STJ.

A tese recursal, portanto, parte de premissa equivocada: não houve julgamento monocrático com base exclusiva em precedentes persuasivos, mas sim aplicação de orientação sumulada do Superior Tribunal de Justiça.

Do mérito

Da manutenção do fundamento central da decisão agravada: ausência de comprovação da notificação da autuação

O
agravante concentr
a

sua
irresignação na alegada nulidade do julgamento monocrático e na ilegitimidade passiva do DETRAN/PA,
deixando insuficiente o enfrentamento a
o fundamento principal da decisão agravada: a ausência de comprovação da regular notificação da autuação, necessária à apresentação de defesa prévia.

A decisão agravada consignou que a controvérsia não se limitava à competência da antiga
CTBel
/SEMOB para autuar, mas envolvia a regularidade do procedimento administrativo sancionatório. Assentou, ainda, que a possibilidade de delegação do poder de polícia, reconhecida no Tema 532/STF, não convalida procedimento praticado sem observância do devido processo legal administrativo.

Nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ
citada no
decisum
, a dupla notificação constitui exigência procedimental indispensável para validade da multa de trânsito. A Corte Superior registra que o procedimento administrativo sancionatório deve observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo necessária notificação anterior à aplicação da penalidade para viabilizar defesa prévia.

No caso, a própria apelação dos autores apontou que os autos de infração não foram acompanhados de regular notificação para apresentação de defesa prévia, invocando expressamente os
arts
. 280 e 281 do CTB e a Súmula 312/STJ. A decisão monocrática, examinando
esse
fundamento, concluiu que a sentença deveria ser reformada diante da ausência de prova idônea da regular notificação da autuação.

Todavia, o
agravo interno
, por sua vez,
não demonstra, com indicação concreta de documento dos autos, que tenha havido a dupla notificação exigida pela legislação de trânsito e pela Súmula 312/STJ. Limita-se a deslocar o debate para a nulidade formal da decisão monocrática e para a legitimidade passiva do DETRAN/PA, sem
trazer elementos/argumentos capazes de
infirmar a conclusão de que o procedimento punitivo não observou a etapa prévia de defesa.

Da distinção entre o Tema 532/STF e a exigência de regularidade procedimental

A sentença havia invocado o Tema 532/STF para reconhecer a legitimidade da atuação do órgão municipal de trânsito. Nas contrarrazões à apelação, o DETRAN/PA também defendeu a correta aplicação do Tema 532 e sustentou a regularidade das notificações.

Contudo, a decisão agravada corretamente distinguiu os planos da controvérsia. O Tema 532/STF trata da constitucionalidade da delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração indireta, de capital majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.

Essa tese, todavia,
como dito,
não dispensa a observância do contraditório, da ampla defesa e do procedimento previsto no CTB. Em outras palavras: a competência para fiscalizar, autuar ou aplicar penalidades de trânsito não elimina o dever de comprovar a regular notificação da autuação e da penalidade.

Assim, ainda que se reconheça a validade abstrata da atuação da antiga
CTBel
/SEMOB, tal conclusão não torna válido o procedimento administrativo se ausente a dupla notificação exigida pela Súmula 312/STJ.

Da alegada ilegitimidade passiva do DETRAN/PA

O agravante sustenta que os autos de infração foram lavrados pela antiga
CTBel
, atual SEMOB, razão pela qual o DETRAN/PA seria parte ilegítima para responder à demanda.

A tese não autoriza a reforma da decisão agravada.

De início, observa-se que a própria atuação processual anterior do DETRAN/PA não se limitou à arguição de ilegitimidade passiva. Em contrarrazões à apelação, a autarquia defendeu o mérito da sentença, sustentando que os procedimentos administrativos de imposição das multas teriam observado o CTB, que foram expedidas as notificações de autuação e penalidade, e que os atos praticados pela SEMOB e pelo DETRAN/PA gozariam de presunção de legalidade.

Além disso, o caso concreto não envolve apenas a lavratura material dos autos de infração pela antiga
CTBel
/SEMOB. Desde a inicial, os autores buscaram o cancelamento das multas e a regularização administrativa de seus veículos e habilitações, inclusive quanto ao licenciamento e à pontuação, providências que se inserem na esfera de atuação do DETRAN/PA. A própria sentença
da cautelar antecedente
registrou que o DETRAN/PA, como órgão executivo estadual de trânsito, impôs restrições nos registros veiculares e de habilitação dos autores, condicionando o licenciamento e contabilizando pontuação.

Portanto, a ordem dirigida ao DETRAN/PA não decorre da atribuição de autoria da lavratura dos autos, mas da necessidade de que a autarquia estadual, dentro de suas competências administrativas, promova a baixa das restrições, pontuações e impedimentos derivados dos autos invalidados.

Ademais,

o
agravante invoca precedentes do STJ, especialmente o
AREsp
1.532.007/ES e o REsp 1.293.522/PR, para defender que o DETRAN não possui legitimidade passiva em ações destinadas à anulação de autos de infração lavrados por órgãos diversos.

É correto afirmar que o STJ possui precedentes no sentido de que o DETRAN não deve figurar no polo passivo quando a demanda visa exclusivamente desconstituir auto de infração lavrado por órgão autuador diverso. No
AREsp
1.532.007/ES, por exemplo, a Corte registrou que os atos impugnados haviam sido praticados pelo DER/ES e pela Polícia Rodoviária Federal, responsáveis pelo desfazimento dos atos, e que não se questionava a regularidade de procedimento próprio do DETRAN/ES.

No mesmo julgado, ao reproduzir o entendimento firmado no REsp 1.293.522/PR, o STJ consignou que a legitimidade passiva para demandas anulatórias de auto de infração deve ser definida a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não bastando, por si só, o fato de o DETRAN realizar anotação de pontos ou aplicar consequência administrativa decorrente da infração.

Todavia, os precedentes invocados não conduzem, automaticamente, ao acolhimento da preliminar neste caso. Há distinção relevante: a presente demanda não se limita à desconstituição abstrata de autos lavrados pela
CTBel
/SEMOB, mas envolve também a retirada de efeitos administrativos concretos lançados no âmbito de atuação do DETRAN/PA, como pontuação, restrições veiculares, condicionamento de licenciamento e regularização cadastral.

Outrossim
, a decisão agravada não determinou que o DETRAN/PA anulasse, em substituição à SEMOB, autos de infração por ele não lavrados. Determinou, isto sim, que os apelados, cada qual no âmbito de suas atribuições, promovessem o cancelamento das multas e pontuações correlatas, bem como a baixa das restrições vinculadas aos autos invalidados.

Desse modo
, os precedentes do STJ devem ser compreendidos nos limites de sua
ratio

decidendi
. Eles afastam a legitimidade do DETRAN quando a demanda questiona exclusivamente ato de autuação de órgão diverso e não impugna procedimento próprio ou efeito administrativo sob responsabilidade do DETRAN. Não é essa, contudo, a configuração integral dos presentes autos, nos quais há pedidos e efeitos administrativos que dependem da atuação do DETRAN/PA para a plena recomposição da situação jurídica dos autores.

Do simples registro de pontuação e licenciamento

O
recorrente insiste que
o simples fato de ser responsável pelo licenciamento de veículos e pelo lançamento de pontuação na CNH não lhe conferiria legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

A alegação, em tese, encontra eco na jurisprudência do STJ quando o DETRAN atua apenas como órgão reflexamente afetado por auto lavrado por terceiro. Contudo, no caso concreto, a permanência do DETRAN/PA no polo passivo não decorre de mera responsabilidade genérica por registros, mas da existência de efeitos administrativos concretos imputáveis à autarquia e diretamente abrangidos pelo pedido: restrições ao licenciamento, pontuação e regularização administrativa.

A tutela concedida pela decisão agravada, portanto, foi corretamente modulada: a SEMOB/Belém deve responder pelos autos e multas dentro de sua esfera de atuação; o DETRAN/PA deve promover os atos administrativos necessários à retirada dos efeitos
registrários
, pontuações e restrições decorrentes dos autos invalidados, no limite de sua competência.

Não há, desse modo, imposição de obrigação material estranha ao DETRAN/PA, mas apenas determinação para que a autarquia estadual adeque seus registros à nulidade reconhecida judicialmente.

Em conclusão, o
agravo interno não apresenta fundamento capaz de infirmar a decisão monocrática.

A decisão agravada foi proferida com fundamento compatível com o art. 932, V, “a”, do CPC, em razão da incidência da Súmula 312/STJ; não houve ampliação indevida das hipóteses legais de julgamento monocrático pelo Regimento Interno; o Tema 532/STF não afasta a exigência de regularidade procedimental e de dupla notificação; e a alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA não se ajusta integralmente ao caso concreto, diante dos efeitos administrativos atribuídos à autarquia estadual quanto ao licenciamento, pontuação e restrições cadastrais.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão monocrática que deu provimento à apelação dos autores.

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,
18
de
maio
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/05/2026